Tribunal: TJES
Processo: 0002542-13.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Complementação de Benefício/Ferroviário; Subsídios; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2024-12-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002542-13.2006.8.08.0024

APELANTE: FRANCISCO DE PAULO RODRIGUES

APELADAS: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA E VALE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO –COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - MIGRAÇÃO DE PLANO - DECADÊNCIA ACOLHIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A pretensão de anulação do contrato em que foram estabelecidas as condições do equilíbrio atuarial do plano de complementação de aposentadoria contratado pelo autor, sob a afirmação de que foi realizado com vício de consentimento, submete-se ao prazo decadencial de 04 (quatro anos), previsto no art. 178, §9º do CC/1916, vigente à época do fato, e no art. 178, I e II do CC/2002. Precedentes do STJ e do TJES.

2. - Considerando que a migração do autor para o plano de complementação de aposentadoria denominado “Vale Mais” ocorreu em 12/04/2000 e que a ação foi ajuizada em 02/06/2005, é indiscutível a ocorrência da decadência.

3. - Recurso desprovido
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia
Segunda
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

Vitória,
ES,
02 de dezembro
de
20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002542-13.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DE PAULO RODRIGUES

APELADO: VALE S.A. e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002542-13.2006.8.08.0024

APELANTE: FRANCISCO DE PAULO RODRIGUES

APELADAS: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA E VALE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - MIGRAÇÃO DE PLANO - DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A pretensão de anulação do contrato em que foram estabelecidas as condições do equilíbrio atuarial do plano de complementação de aposentadoria contratado pelo autor, sob a afirmação de que foi realizado com vício de consentimento, submete-se ao prazo decadencial de 04 (quatro anos), previsto no art. 178, §9º do CC/1916, vigente à época do fato, e no art. 178, I e II do CC/2002. Precedentes do STJ e do TJES.

2. - Considerando que a migração do autor para o plano de complementação de aposentadoria denominado “Vale Mais” ocorreu em 12/04/2000 e que a ação foi ajuizada em 02/06/2005, é indiscutível a ocorrência da decadência.

3. - Recurso desprovido
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia
Segunda
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

Vitória,
ES,
02 de dezembro
de
20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002542-13.2006.8.08.0024

APELANTE: FRANCISCO DE PAULO RODRIGUES

APELADAS: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA E VALE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O
autor foi admitido como funcionário da Vale S/A em
0
5
/
11
/19
79
,
ocasião em que
aderiu ao plano de
complementação de aposentadoria denominado “Benefício Definido”, administrado pela
F
undação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA.

E
m
12
/04/2000
optou por
migr
ar
para o plano denominado “Vale Mais”, conforme termo de migração acostado
de
f
olha

15
.

Em
30/11/2016
,
após a rescisão do contrato de trabalho,
requereu a concessão d
e
benefício, que
lhe
foi deferido
(fl.
21
)
.

Sob a alegação de que
praticou
o ato
de migração
para o plano “Vale Mais” mediante vício de consentimento,
ajuizou
esta
ação pleiteando
a decretação d
e su
a nuli
dade
,
bem como
o restabelecimento dos termos do plano de complementação anterior e o pagamento de indenização pelos prejuízos que alega ter suportado em razão da migração.

A pretensão do autor, portanto, não
consiste na
revisão
das prestações do benefício de
complementação de aposentadoria com base no contrato firmado com a
VALIA
em
12
/04/2000
.

O que pretende é a decretação da nulidade do contrato, no qual foram estabelecidas as condições do equilíbrio atuarial do plano de complementação de aposentadoria por ele escolhido, sob a afirmação de que foi coagido a firmá-lo, pretensão esta que
se submete
ao prazo
decadencial
de 04 (quatro anos), previsto no art. 178, §9º do CC/1916, vigente à época do fato, e no art. 178,
I e
II do CC/2002,
pois não se trata de revisão de obrigação de trato sucessivo
.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos ajuizados contra as requeridas e com pretensão
idêntica
à

deduzida nest
es autos
, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. OFENSA AO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO.
DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Na hipótese dos autos, o autor/pensionista requer seja "declarada a nulidade da adesão do Autor ao VALE MAIS, para que seja paga a Suplementação de Aposentadoria Especial, no valor assegurado pelo Regulamento Básico da VALIA anterior a Migração" (e-STJ, fl.15).

3. No entanto, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do AgRg nos EAREsp 96.026/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe de 18/11/2015), consolidou o entendimento de que, nas hipóteses "em que a autora da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício. Pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência. Como fundamento para o pedido de revisão do benefício, invoca critérios estabelecidos no contrato celebrado na década de 1950, o que dependeria da anulação do contrato de 1983, que o substituiu, por vício de consentimento, pretensão sujeita ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178, § 9º, V, "b", Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002)". Incide na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1157752/SE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO INICIAL. CRITÉRIOS. MUDANÇA DE PLANO. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.

1. Se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, mas em contrato anterior, alterando a base da relação jurídica fundamental entre as partes, o pedido de revisão depende da anulação do contrato vigente por vício de consentimento, pretensão sujeita ao prazo de decadência de quatro anos previsto tanto no Código Civil de 1916 quanto no de 2002 (REsp n. 1.201.529/RS).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no REsp 1548820/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

“
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL. PACTUAÇÃO DE MIGRAÇÃO. O PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO VINDICANDO ANULAÇÃO DE PACTUAÇÃO É DE 4 ANOS. DIREITO POTESTATIVO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 178, INCISOS, DO CC. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ, EM VISTA DO JULGAMENTO, PELA SEGUNDA SEÇÃO, DO RESP. 1.201.529-RS. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO.

[...]

3. Como decidido pela Segunda Seção, no REsp 1.201.529-RS, se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença que o substituiu, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC).

[...]”.

(AgRg no REsp 1342496/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016)

“
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE PENSÃO. ÍNDICE DE CONTRIBUIÇÃO. FAIXA ETÁRIA. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DO CÁLCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.

1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.

2. Nos termos do art. 75 da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91), a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação.

3. Hipótese, todavia, em que o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício. Pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência. Como fundamento para o pedido de revisão do benefício, invoca critérios estabelecidos no contrato celebrado em 1950, o que dependeria da anulação do contrato de 1983, que o substituiu, por vício de consentimento, pretensão sujeita ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178, § 9º, V, "b", Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002).

4.Recurso especial provido”.

(REsp 1201529/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 01/06/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual não exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E RESTABELECIMENTO DE CONTRATO ANTERIOR COM A CONSEQUENTE REVISÃO DO BENEFÍCIO DECADÊNCIA ACOLHIDA.

1. A pretensão de anulação do contrato em que foram estabelecidas as condições do equilíbrio atuarial do plano de complementação de aposentadoria contratado pelo autor, sob a afirmação de que foi realizado com vício de consentimento, submete-se ao prazo decadencial de 04 (quatro anos), previsto no art. 178, §9º do CC/1916, vigente à época do fato, e no art. 178, I e II do CC/2002. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Prejudicial de decadência acolhida. Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, II do CPC”.

(TJES, Apelação, 012140034179, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 22/05/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – MIGRAÇÃO PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA DENOMINADO “VALE MAIS” - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO – DECADÊNCIA RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O vício de consentimento alegado pelo autor, base do seu pedido para anulação do negócio jurídico no que tange a migração do plano de aposentadoria complementar, ocorreu no ano 2000, conforme termo de opção de migração de plano de previdência complementar de fls. 192.

2- Verificada a decadência do direito material pleiteado, pois a demanda foi proposta além do quadriênio legal a contar da data da assinatura do termo de opção de migração (fls. 192), a teor do art. 178, § 9º, V, alínea “a”, do então vigente Código Civil de 1916.

3- Recurso conhecido e improvido”.

(TJES, Apelação, 24140131798, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

Destarte, considerando que a migração do autor para o plano “Vale Mais” ocorreu em
12
/04/2000 (termo de migração fl.
15
), e que esta ação
foi
ajuizada em
02/06/2005
, é patente a ocorrência da decadência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso e, com base no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt